Tribunal: TJPA
Processo: 0800487-46.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800487-46.2023.8.14.0201

APELANTE: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES

APELADO: ZJ INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITMIDADE PASSIVA RECONHCIDA – NECESSIDADE DE REFORMA – INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – RESPONSABILIDADE DE TODA A CADEIA QUE PARTICIPOU DO ATO ILÍCITO – LEGITMIDADE DO CORRESPONDENTE – ERROR IN JUDICANDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No caso dos autos, observa-se, por meio do contrato de cédula de crédito bancário juntado (ID Nº. 12739626), que a empresa apelada atuou como correspondente bancário, constando, inclusive, no referido instrumento, os seus dados, como nome e CNPJ, restando cristalino que foi por meio da empresa ora recorrida, na qualidade de correspondente, que se deu a celebração do negócio jurídico ora questionado.

2-Assim, considerando que o cerne da questão se refere à fraude na contratação do empréstimo consignado firmado entre o autor, a instituição financeira e a empresa conveniada, torna-se evidente a legitimidade desta, pois, tratando-se de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos causados aos consumidores

3- Nessa esteira de raciocínio, patente o error in judicando do juízo de 1º grau, devendo a sentença ora vergastada ser anulada, com o retorno dos autos para regular processamento do feito.

4-Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES

e apelado
ZJ INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL,
julgou o processo extinto sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva nos termos do art. 485, VI do CPC (ID Nº. 12739629).

Inconformado, o ora recorrente interpôs o presente recurso (ID Nº. 12739630), alegando ter sido vítima de empréstimo fraudulento, por meio do qual a empresa recorrida funcionou como correspondente bancário, tendo intermediado junto ao Banco Daycoval S/A o contrato de empréstimo questionado.

Aduz que a apelada forjou contrato fraudulento e assinaturas falsas, praticando também ato ilícito passível de responsabilidade, ressaltando, portanto, que a empresa recorrida é corresponsável, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Ressalta a aplicação da teoria da responsabilidade autônoma da cadeia consumerista, que autoriza o consumidor prejudicado a ajuizar tantas quantas forem as ações autônomas, contra um, uns, ou todos os fornecedores de bens e serviços da cadeia de consumo, que participaram dos danos contra o consumidor.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de anular a sentença ora vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de 1º grau para regular processamento do feito.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 12739631).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão na decisão “a quo” proferida pelo Juízo de 1º grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Ab initio, cumpre esclarecer que os bancos ou instituições financeiras, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do
CDC
, como dispõe o art.
3º
,
§ 2º
, da Lei nº
8.078
/90.

Nesses termos, a responsabilidade do estabelecimento
bancário
independe de demonstração de culpa, uma vez que é objetiva, sendo imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no artigo
14
do
CDC
:

“Art.
14
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

No caso dos autos, observa-se, por meio do contrato de cédula de crédito bancário juntado (ID Nº. 12739626), que a empresa apelada atuou como correspondente bancário, constando, inclusive, no referido instrumento, os seus dados, como nome e CNPJ, restando cristalino que foi por meio da empresa ora recorrida, na qualidade de correspondente, que se deu a celebração do negócio jurídico ora questionado.

Assim, considerando que o cerne da questão se refere à fraude na contratação do empréstimo consignado firmado entre o autor, a instituição financeira e a empresa conveniada, torna-se evidente a legitimidade desta, pois, tratando-se de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos causados aos consumidores.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado nº 479, in verbis:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC
. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.”
(
REsp 1199782/PR
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24.08.2011, DJe 12.09.2011 ).

Nessa esteira de raciocínio, patente o error in judicando do juízo de 1º grau, devendo a sentença ora vergastada ser anulada, com o retorno dos autos para regular processamento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença ora vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, para regular processamento do feito.

É COMO VOTO.

Belém, 23/05/2023